Tribunal: STF
Processo: ARE 1446244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. BRF S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido: 



    Embargos à execução fiscal. Litispendência parcial em relação a ação anulatória. Impossibilidade de reunião para julgamento conjunto. Redução objetiva da demanda, com extinção parcial do processo. Precedentes Julgamento do mérito nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Parcial provimento ao recurso da embargante para reconhecer tão somente a inconstitucionalidade dos juros moratórios com base na Lei Estadual nº 13.918/2009, mantido os ônus da sucumbência fixados na origem conforme especificado, bem como a extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em relação aos pedidos que coincidem com a ação anulatória.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º; 5º, XXXVI, 18; e 155, § 2°, I, IV, VI e VII, da Constituição Federal.



    Aduz que os débitos ora controvertidos devem ser extintos, pois, em razão da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 4.481, deve-se concluir pela ausência de autorização constitucional para glosa de créditos pelo Estado de destino. 



    Assevera que, uma vez delimitada a competência de um determinado Estado da Federação para a cobrança do ICMS, não compete a ele se imiscuir no direito de outro Estado, cuja hierarquia lhe é idêntica, para reparar qualquer espécie de inconsistência tributária.



    Postula, ao fim, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja aplicada a modulação de efeitos do Tema n. 490/RG, com consequente extinção do crédito tributário e da execução fiscal correlata. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu restar configurada a litispendência parcial nos autos, vez que o debate relativo à regularidade do creditamento de ICMS estaria em julgamento — e sobrestado pelo Tema 490/RG — em ação anulatória ajuizada anteriormente pela recorrente. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ocorre que, segundo consulta efetuada no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, a ação anulatória recebeu julgamento por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Público em meados de 2015, sendo que atualmente se encontra sobrestada perante a Presidência da Seção de Direito Público por força da interposição de recursos especial e extraordinário e do reconhecimento da existência de repercussão geral das questões constitucionais referentes aos temas nº 490 e 863.



    Vale dizer, incide na hipótese o disposto na Súmula nº 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 



    E diante da inviabilidade de julgamento conjunto, a jurisprudência deste mesmo tribunal superior posiciona-se no sentido de se reduzir objetivamente a demanda ainda não julgada, com extinção parcial no tocante à porção coincidente com a ação conexa.



    .......................................................................................................



    Primeiramente, de se ressaltar a inaplicabilidade ao presente caso da suspensão nacional ordenada nos autos do RE nº 628.075/RJ (Tema nº 490 STF), eis que relacionada à porção da demanda extinta, conforme explicitado “supra”.



    ....................................................................................................



    Ante o exposto, pelo meu voto, reduzida objetivamente a lide às questões não suscitadas na ação anulatória n° 0026185-67.2010.8.26.0053, dou parcial provimento ao recurso da embargante para reconhecer tão somente a inconstitucionalidade dos juros moratórios com base na Lei Estadual n° 13.918/2009, mantida a sucumbência da embargante conforme especificado acima e, a extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em relação aos pedidos que coincidem com a ação anulatória.



    Assim, diferentemente do que articulado no extraordinário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sequer examinou a questão de fundo trazida, verificado pressuposto processual negativo. 



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à presença de litispendência, tendo em conta que a recorrente aduz matéria ainda em julgamento nos autos de ação anulatória anteriormente ajuizada — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal local àquela conclusão. Nessa linha:



    (...) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    (ARE 1.333.332 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de novembro de 2021)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente